Tribunal: STF
Processo: ARE 1277522
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois agravos interpostos pelo MUNICÍPIO DE SANTOS e por LÚCIO SALOMONE E OUTRO (A/S) contra decisão de inadmissão dos recursos extraordinários em face o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “A indenização fixada pela perda da posse, em decorrência de desistência de ação de desapropriação, deve ser calculada, nos termos do decidido no acórdão que a fixou, enquanto a coisa esteve na posse do então expropriante. Sobre o valor da indenização apurada incidem juros de mora desde o trânsito em julgado do acórdão que a concedeu. Os honorários advocatícios e as custas relativos aos embargos à execução devem ser proporcionais à sucumbência." (eDOC 7, p. 16)
    No recurso extraordinário interposto pelo MUNICIPIO DE SANTOS, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, I, XXII, XXIII, XXIV, XXXVI, LIV, LV; art. 20, VII; art. 109, I; e art. 100, § 1º; do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se (1) violação aos princípios da igualdade, da propriedade, da função social da propriedade, da justa e prévia indenização, do devido processo legal, do contraditório, e da ampla defesa; (2) a incompetência da Justiça Estadual, ante o interesse da União; (3) a necessidade de relativização da coisa julgada para adequar o valor da indenização ao valor de mercado do imóvel; e (4) que deve incidir juros moratórios após a fixação do quantum indenizatório e expedição do precatório correspondente.
    No recurso extraordinário interposto por LUCIO SALOMONE E OUTRO (A/S), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, e § 3º, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXIV e XXXVI, do texto constitucional, bem como ao enunciado da súmula nº 618 e ao julgado no RE 99.528MG, de relatoria do Ministro Néri da Silveira. 
    Nas razões recursais, alega-se violação à justa e prévia indenização, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Ambos os agravantes se insurgiram contra questões coincidentes, motivo pelo qual as aprecio em conjunto.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Código Civil e Código de Processo Civil - e o conjunto probatório constante dos autos, consignou o dever de indenizar pelo período em que o recorrente esteve imitido na posse do imóvel, que a obrigação recai sobre o ente federado expropriante (Município de Santos), a impossibilidade de reavaliar a área e que o termo inicial do cálculo dos juros de mora deve ser o trânsito em julgado do acórdão que fixou a indenização. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDOC 7, p. 16 – 20): 
    “O venerando acórdão, transitado em julgado (artigo 467 do Código de Processo Civil e inciso XXXVI do caput do artigo 5° da Constituição da República), que homologou a desistência da desapropriação, em razão de cujo deferimento liminar de imissão na posse os embargados haviam perdido o gozo da área de terras então expropriada, determinou que os 11 expropriados deveriam ser indenizados pelo não uso dessa área desde quando perderam a posse até quando essa lhes fosse restituída pela Municipalidade expropriante.
    A imissão na posse, pela Municipalidade, ocorreu aos 20 de setembro de 1974, mas, antes até dos 30 de agosto de 1977, os embargados já se consideravam nela revertidos, porque dela se tiveram por apeados em razão de decreto estadual (f. 252). De notar que, aqui, antes de se fundar em fato, a posse reside no animus, dada a imensidão da área. Aos 30 de agosto de 1977 os embargados tinham o ânimo de possuidores, tanto que nessa data se consideraram desapossados 'pela Fazenda do Estado de São Paulo. 
    A indenização devida aos embargados deve ser calculada segundo juros compensatórios de um por cento ao mês sobre a diferença entre a oferta depositada e o valor apurado na ação de desapropriação entre os 20 de setembro de 1974 e os 30 de agosto de 1977, com juros de mora desde o trânsito em julgado do acórdão, que determinou essa indenização, ao homologar a desistência da ação de desapropriação (venerando acórdão do egrégio Superior Tribunal de Justiça, copiado a ff. 463/474). 
    Não se pode mais, como o pretende a Municipalidade, discutir a avaliação da área, que deve servir como base de cálculo da indenização (diferença entre a oferta depositada e o valor apurado na ação de desapropriação), mesmo que sob o argumento de que afrontado o duplo grau de jurisdição. Sobre ter sido essa indenização fixada neste grau de jurisdição, o acórdão que a fixou foi restabelecido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça.
    Quem desapossou os embargados foi a Municipalidade. A indenização pelo desapossamento deve ser feita por ela, e não pela União, pouco importando o interesse pela União manifestado sobre a área, mas não sobre a indenização aqui devida (caput do artigo 109 da Constituição da República)”.
    No caso, observo que as questões relativas à indenização devida em razão da desistência da desapropriação pelo Município de Santos, impugnadas por ambos os recorrentes, tais como a competência para julgar, definição do quantum indenizatório e termos a quo e ad quem de incidência dos juros de mora, remontam apenas a dispositivos de norma infraconstitucional. Não houve, pois, demonstração de que a violação alegada atingiu a constituição na dimensão intentada. 
    Além disso, registro que a controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. 
    Transcrevo a ementa:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Desapropriação. Justa e prévia indenização. Valor indenizatório obtido por perícia técnica. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (ARE 1244208 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020)
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(ARE 1217733 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 25.10.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 19), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente